Tribunal: STF
Processo: ARE 1504293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE “OFENSA À COISA JULGADA” E “VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA” - A situação narrada pelas autoras não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória (art. 966 do CPC de 2015) Aresto rescindendo que se adequa ao disposto no art. 535 do CPC - Inconstitucionalidade do dispositivo que embasou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial deste E. TJSP que é suficiente para extinguir a obrigação Adoção como razões de decidir do entendimento esposado por esta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP, que já se manifestou sobre a questão posta nos autos Obrigatoriedade de observância aos pressupostos da ação rescisória porque se trata de uma demanda de natureza excepcional. Impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como recurso para reapreciar acórdão transitado em julgado. Inadmissibilidade. Ademais disso, “A ação rescisória constitui meio excepcional de impugnação, não se prestando a apreciar a justiça, ou injustiça, da decisão rescindenda.” (STJ, processo: AR 3052, CE 2004/0022995-5, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Julgamento: 24/04/2013, Órgão Julgador: S3, Terceira Seção, Publicação, DJe 07/05/2013). Inexistente erro material ou omissão, ou ainda fato novo justificador de reapreciação da matéria, sob pena de ferimento da coisa julgada, o que não se admite. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O pedido deve ser julgado improcedente, pois, com a devida vênia, o que pretendem as autoras é revolver questão já apreciada e decidida nos autos originários e que agora se faz sepultada pela coisa julgada. [...]



    Inicialmente, diversamente do alegado pelas autoras, não se vislumbra a violação ao inciso V do art. 966 do CPC, a justificar a rescisão almejada, sob argumento de “manifesta violação à norma jurídica” (art. 966 inciso V do CPC).



    Cumpre anotar que “a ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.” (AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015). [...]



    A presente ação rescisória apresenta como fundamento, a violação ao art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “a decisão de mérito, transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. [...]



    Assim, claro está que o objetivo das autoras é provocar o reexame da causa originária, o que não é possível.



    Disso avulta que violação nenhuma há, muito menos manifesta, sendo de se ressaltar que “Não cabe ação rescisória para 'melhor exame da prova dos autos'” (STJ-1ª Seção, AR 3.731-AgRg, Min. Teori Zavasck, j. 23.5.07, apud THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS. op. cit., 43ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p. 598, nota 42 ao art. 485).



    Assim, a eventual injustiça da decisão, por sua vez, não constitui fundamento válido para a rescisão do julgado, o que está assentado pela jurisprudência: [...]



    Na hipótese em exame, não remanesce dúvida de que as autoras não estão autorizadas a propor ação rescisória com a finalidade por elas colimadas, de modo que por tal motivo, a improcedência da ação já é manifesta e irremediável.



    Assim, não havendo violação aos dispositivos legais apontados pela autoras, mas irresignação com a solução dada à controvérsia, necessário concluir que não se configurou no caso em tela a alegada violação à norma jurídica exigida no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o que acarreta a improcedência do pedido rescisório formulado na inicial.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente